Tribunal: TJES
Processo: 0036486-20.2017.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036486-20.2017.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: HENRIQUE NEVES FANTI

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 378 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária decorrente de sentença proferida em ação ordinária que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o desvio de função de servidor público estadual e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado (Auxiliar de Serviços Gerais) e a função exercida (Assistente Administrativo), com os devidos reflexos.

2. O servidor comprovou, mediante declarações de chefia e documentos funcionais, exercer a coordenação de setor e atividades

administrativas de maior complexidade desde 2007. O Estado renunciou ao prazo recursal, sendo os autos remetidos por força do duplo grau de jurisdição obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório demonstra o efetivo desvio de função; e (ii) é devida a indenização correspondente às diferenças salariais e seus reflexos, bem como os parâmetros de correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição contra a Fazenda Pública, nas relações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

5. A prova documental robusta, consubstanciada em escalas de trabalho, declarações de chefia imediata e documentos assinados pelo servidor como responsável por setor, evidencia o exercício habitual e permanente de atribuições inerentes a cargo diverso e de maior complexidade.

6. O exercício de função diversa daquela para a qual o servidor foi investido gera o direito à percepção das diferenças salariais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme entendimento consolidado em enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça.

7. O reconhecimento do desvio de função assegura apenas efeitos financeiros, sendo vedado o reenquadramento funcional sem a devida aprovação em concurso público.

8. A correção monetária e os juros de mora devem observar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança e o IPCA-E (Tema 810/STF) até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, momento em que passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, mantendo-se a vedação ao reenquadramento funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 378; STF, Tema 810.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por HENRIQUE NEVES FANTI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na origem, o Autor, servidor público estadual ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, alegou exercer, desde 2007, atribuições típicas do cargo de Assistente Administrativo, caracterizando desvio de função. Pleiteou o pagamento das diferenças salariais e reflexos.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) reconhecer o desvio de função exercido pelo Autor; (ii) condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado (Auxiliar de Serviços Gerais) e o cargo paradigma (Assistente Administrativo), respeitada a prescrição quinquenal; (iii) determinar o pagamento dos reflexos sobre 13º salário, férias e terço constitucional; (iv) fixar os consectários legais e honorários advocatícios em liquidação de sentença.
O Estado do Espírito Santo, pelo petitório id 16313036, manifestou-se pela expressa renúncia ao direito de interpor recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0036486-20.2017.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTES: HENRIQUE NEVES FANTI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à verificação da ocorrência de desvio de função por parte de servidor público estadual e, consequentemente, à aferição do direito ao percebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de atribuições diversas e de maior complexidade do que as inerentes ao cargo para o qual foi originariamente investido.

Inicialmente, impõe-se ratificar o capítulo da sentença que, com acerto, reconheceu a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 30 de novembro de 2017.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as prestações vencidas antes do lustro prescricional, em estrita observância ao artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e ao entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Superada a questão prejudicial e adentrando ao mérito propriamente dito, a análise detida do caderno processual revela, de forma inequívoca, a ocorrência do alegado desvio de função.

O conjunto probatório é robusto ao demonstrar que o servidor, embora titular do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, desempenhava, de forma habitual e permanente, atividades típicas do cargo de Assistente Administrativo, funções estas de maior responsabilidade e complexidade.

In casu
, a
prova documental corrobora a pretensão autoral, destacando-se a declaração emitida pela Chefia do Núcleo de Trabalho do Hospital Dr. Rita de Cássia (fls. 42 dos autos físicos), a qual atesta expressamente que o servidor "presta serviço na função de Assistente administrativo no setor SAME (Serviços de Arquivos Médicos e Estatísticas) desde 01/08/2001".

Tal realidade fática é reforçada pelas diversas escalas de serviço acostadas aos autos (fls. 43 e ss.), nas quais o autor figura na função "Administrativa", bem como pelos documentos oficiais onde lhe é atribuída a qualidade de "Coordenador do Setor SAME".

Soma-se a isso a existência de memorandos e solicitações de materiais assinados pelo requerente na condição de responsável pelo setor, evidenciando o exercício de atribuições de gestão e cunho administrativo, absolutamente estranhas às funções braçais ou operacionais de um Auxiliar de Serviços Gerais.

Não bastasse a contundente prova documental, a instrução processual contou com a produção de prova oral, na qual as testemunhas inquiridas ratificaram que o autor exercia a coordenação do setor, realizava a digitalização e organização de arquivos, além de elaboração de relatórios, atividades que confirmam o desvio funcional alegado na exordial.

Nesse contexto fático-jurídico, configurado o desvio de função, a solução da lide atrai a incidência do entendimento pacificado na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preceitua que "
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
".

O fundamento para tal reparação reside na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, que não pode se beneficiar da força de trabalho qualificada do servidor sem a devida contraprestação pecuniária, sob pena de locupletamento indevido e ofensa aos princípios da moralidade e da eficiência administrativa.

Imperioso destacar que o reconhecimento do desvio de função não implica reenquadramento funcional, o que violaria a exigência constitucional de concurso público (art. 37, II, CF/88), mas tão somente o direito à indenização correspondente à diferença de vencimentos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO . DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. VERBAS REFLEXAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário interposto contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função de servidora pública, no período de fevereiro/2011 a outubro/2016, correspondente à diferença entre os vencimentos do cargo de Auxiliar de Serviço Médico (cargo ocupado) e os vencimentos do cargo de Técnico de Enfermagem (função efetivamente exercida). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer o direito à indenização pelas diferenças remuneratórias em decorrência do desvio de função; (ii) estabelecer a possibilidade de inclusão das verbas reflexas (férias, 13º salário, adicionais e gratificações) no cálculo das diferenças remuneratórias; e (iii) verificar a possibilidade de reenquadramento funcional da servidora no cargo de Técnico de Enfermagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O desvio de função restou comprovado por meio de documentos e depoimentos testemunhais que demonstraram o exercício de atribuições típicas do cargo de Técnico de Enfermagem pela servidora, enquanto ocupava o cargo de Auxiliar de Serviço Médico. 4. Conforme a Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes", sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5 . Não é juridicamente possível o reenquadramento funcional da servidora, conforme artigo 37, II, da Constituição Federal e a Súmula nº 685 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a investidura em cargo público sem prévia aprovação em concurso público. 6. As diferenças remuneratórias reconhecidas em decorrência do desvio de função possuem natureza salarial e devem refletir nas verbas funcionais (férias, 13º salário, adicionais, entre outros), em atenção ao princípio da integralidade das remunerações percebidas. 7 . Sobre as diferenças remuneratórias devidas, incidem Imposto de Renda Retido na Fonte (art. 43, CTN) e Contribuição Previdenciária, dada a natureza vencimental das parcelas. 8. A atualização monetária e os juros seguem os critérios estabelecidos pelo Tema 810 do STF e pelo artigo 3º da EC nº 113/2021, com incidência do IPCA-E como índice de correção até 08 .12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicação exclusiva da Taxa SELIC . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida . Tese de julgamento: 1. Reconhecido o desvio de função, o servidor público faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período do desvio, independentemente de reenquadramento funcional. 2. As diferenças remuneratórias oriundas do desvio de função devem refletir nas verbas funcionais, como férias, 13º salário e adicionais, respeitando a natureza salarial das parcelas . 3. Sobre as diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função incidem Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária. 4. Os critérios de correção monetária e juros aplicáveis devem seguir os parâmetros do Tema 810 do STF e do art . 3º da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CTN, art. 43; EC nº 113/2021, art . 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 685; STJ, Súmula nº 378; STF, ARE nº 1002303 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j . 31.03.2017; STJ, REsp nº 1689938/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 0021387-78 .2015.8.08.0024, Rel . Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.05 .2024.

(TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00053062020168080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. DJe: 21/02/2025)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO – CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CARGO PARADIGMA: ALMOXARIFE – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO DESVIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete n. 378 da súmula do c . Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele. 3 . Da análise da legislação em referência, percebe-se, claramente, que as funções inerentes ao cargo de almoxarife são as típicas do profissional que cuida de recebimento, movimentação e estocagem e distribuição de matérias-primas e produtos, atividades de maior complexidade, ao passo que as funções inerentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais estão ligadas a um trabalho de auxílio/suporte – de grande importância, vale dizer -para a realização das atividades meio/fim do serviço público. 4. As provas documental e oral comprovam, cabalmente, que o servidor desempenhava atividades de mais alta complexidade e, embora não haja provas de que tenha desempenhado todas as atribuições do cargo de almoxarife, ele realizou muitas delas, não tendo se limitado às tarefas do cargo para o qual prestou concurso, situação que cessou somente após o ajuizamento desta demanda, com a mudança de setor executada pelo apelado em 05 de novembro de 2021. 5 . Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o cargo de origem e o efetivamente desempenhado, observado o prazo de prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32. 5 . Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004308-04.2021.8 .08.0048, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível. DJe: 03/06/2024)

Por fim, no que tange aos consectários legais, a sentença também merece ser mantida, devendo a correção monetária e os juros de mora observarem os índices oficiais aplicáveis à Fazenda Pública, quais sejam: o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança para o período anterior a dezembro de 2021 (Tema 810 do STF), e, a partir de então, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021.

De igual modo, correta a postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, nos exatos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dada a iliquidez do
decisum
.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária, conheço da remessa para confirmar a sentença em todos os seus termos.

É como voto.